Tribunal: STF
Processo: RE 97124
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-13
Data de publicação: 1983-05-13

Ementa:
COMPETÊNCIA - INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
COMPETENTE O FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO, ONDE TEM
SEDE DE FATO, SEGUNDO ORIENTAÇÃO DO T.F.R.
OBICES REGIMENTAIS AO REEXAME DO TEMA (ART.325, VIII E VII DO
R.J.S.T.F.).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.